Tribunal: STF
Processo: Rcl 75525
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO FEITO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Orivaldo Ribeiro, em desfavor de decisão proferida pelo 8º Juizado Especial de Cuiabá, nos autos da Execução nº 1009182-70.2024.8.11.0001, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade dos comandos vinculantes desta Suprema Corte, constantes do RE nº 586.068/PR (Tema RG nº 100) e do RE nº 695.911/SP (Tema RG nº 492).



    2. A parte ora reclamante narra que, na origem, teve conhecimento da execução quando suas contas bancárias acusaram saldo zero, em razão de bloqueios promovidos pela Juíza Patrícia Ceni, sobretudo em valores referentes a proventos de aposentadorias.



    3. Informa que manejou exceção de pré-executividade, na medida em que os valores então cobrados violariam, entre outros fundamentos, sobretudo o Tema RG nº 492.



    4. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da ação em comento. No mérito, pede a procedência do pedido da presente reclamação para determinar o cumprimento dos Temas RG nº 100 e nº 492.



    5. Em 13/05/2025, proferi despacho para que o reclamante indicasse qual é o ato decisório objeto de presente impugnação, pois não houve a juntada da decisão, bem como o esclarecimento de como o ato reclamado teria violado os paradigmas apontados, e a comprovação do esgotamento das instâncias recursais ordinárias (e-doc. 12).



    6. Em nova petição, o reclamante esclareceu que “na realidade a presente Reclamação fora oposta em razão da Omissão das Juíza do 8º Juizado Especial de Cuiabá, com fundamento na aplicação dos Temas Repercussão Geral-942 e 100, dessa Suprema Corte” (e-doc. 13, p. 2).



    7. Quanto ao esgotamento das instâncias ordinárias, afirmou que, “SE A INSTÂNCIA ORDINÁRIA SE OMITIU EM APRECIAR A QUESTÃO, NO QUE PESE A INSISTÊNCIA DO RELAMANTE, não seria pertinente, data vênia, a discussão em torno do Esgotamento de Instância, uma vez que o próprio STF é incisivo a afirmar que suas decisões em Temas de Repercussão Geral interrompe os efeito da sentença, ou acórdão transitados em julgado, SOBRETUDO SE NO CASO CONCRETO NÃO HOUVE DECISÃO POR OMISSÃO DO JUDICIÁRIO, portanto o Reclamante promoveu todos os expedientes possíveis e imaginários para que a MM. Juíza rendesse obediência aos referidos Temas, sem sucesso; tanto que fez transcrever a Petição de PréExecutividade na Petição de Exceção de Suspeição, oportunidade em que a Suscitada Juíza deveria se manifestar sobre a Medida de Defesa do suposto Executado” (e-doc. 13, p. 8).



    8. Posteriormente, protocolou nova petição na qual informa que a 2ª Turma Recursal de Cuiabá, ao julgar o Mandado de Segurança nº 1034096-07.2024.8.11.0000, não deu cumprimento ao Tema RG nº 492.



    É o relatório.



    Decido.



    9. Intimado para regularizar o feito, diante da ausência de documentos indispensáveis, o reclamante limitou-se a transcrever trechos dos atos reclamados no corpo das petições, além de trazer informação sobre processo diverso daquele reportado na inicial, no qual, supostamente, teria sido proferido o ato impugnado. 



    10. A postura adotada pelo reclamante não atende, em absoluto, à exigência do art. 320 do Código de Processo Civil, no qual se determina que a petição inicial “será  instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 



    11. Dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 2015): 



    “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”



     12. Especificamente no que se refere à reclamação constitucional, assim estabelece o art. 988 do mesmo diploma processual:



     “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.”



    13. Em casos análogos, assim tem se pronunciado este Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A não indicação da parte beneficiária do ato reclamado, bem como do endereço para sua citação, mesmo após a determinação de emenda à inicial, conduz ao não conhecimento do recurso. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (Rcl 38.466-ED-AgR/RS, Rel. Min. Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 08/07/2020) 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput, do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo. 



    2. As atividades de magistério, como ressaltado na ADI 3.772, não se resumem à sala de aula. Certas atividades administrativas podem ser reconhecidas como de magistério. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl 24.165-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/02/2017, p. 23/02/2017)



    14. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 319, inc. VI, c/c os arts. 320, 321 e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator